Tribunal: STF
Processo: RHC 254239
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 45):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em que se alegam nulidades processuais em condenação já transitada em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as nulidades alegadas pela parte agravante, incluindo a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, da decisão de pronúncia, do indeferimento de oitiva de testemunha e de inovação probatória em plenário, são suficientes para reformar a decisão monocrática e conceder a ordem de habeas corpus.



     III. Razões de decidir 



    3. A sentença condenatória já transitou em julgado, não cabendo questionar a decisão de recebimento da denúncia, sendo que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    4. A decisão de pronúncia está amparada em conjunto probatório substancial, incluindo depoimentos de testemunhas que presenciaram fatos relevantes, não se tratando de testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer". 



    5. O indeferimento da oitiva de testemunha não caracteriza cerceamento de defesa, pois a pessoa que se pretendia ouvir já havia prestado depoimento anteriormente e a defesa não demonstrou concretamente como a nova oitiva poderia contribuir para a tese defensiva. 



    6. A alegada inovação probatória em plenário não constituiu nulidade, mas mera circunstância acessória ao depoimento prestado, tendo a defesa a oportunidade de contraditar o informante e questionar a origem do objeto apresentado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. Nulidades processuais devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. A decisão de pronúncia foi fundamentada em conjunto probatório substancial, não se limitando a testemunhos indiretos. 3. O indeferimento de oitiva de testemunha não caracteriza cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 4. Alegações de inovação probatória devem ser acompanhadas de demonstração de prejuízo para a defesa".”



    Busca-se, em suma, a declaração de nulidade do processo, tendo em vista: (i) a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para seu recebimento; (ii) a ausência de indícios suficientes de autoria na sentença de pronúncia, baseada apenas em testemunhos indiretos e de “ouvi dizer”; (iii) o indeferimento de oitiva, sem justo motivo, do Sr. João Benedito José de Lira, o que viola o contraditório e a ampla defesa; e (iv) a inovação probatória apresentada pelo informante Fábio Ambrozio Nascimento Trindade, ex-companheiro da vítima, durante o julgamento em plenário do júri, ferindo o princípio da paridade de armas e comprometendo a regularidade do processo (eDOC 51). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da pretensão executória do recorrente até o julgamento final do presente recurso, e, no mérito, o deferimento em definitivo, para que seja reconhecida a nulidade do processo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Na espécie, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque, nos termos da cristalizada jurisprudência do STF, “a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada” (HC 104447, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2017). 



    Não prospera, portanto, a tese defensiva de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, haja vista que, no caso, consta sentença penal condenatória já transitada em julgado contra o paciente, revelando a preclusão da matéria. Nesse sentido:



    “Ementa: PENAL. DELITO DO ART. 19 DA LEI 7.492/1986. CONDENAÇÃO EMBASADA POR PROVA IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO ART. 366 DO CPP A FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 9.271/1996. INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No caso, não se constata nenhuma das hipóteses que justificariam a cassação da sentença condenatória por ausência de elementos comprobatórios idôneos. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram que as provas documentais e testemunhais colhidas na instrução criminal apontaram suficientemente para a responsabilização penal do recorrente, não tendo a defesa conseguido infirmá-las. 



    3. A alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória (RHC 50.548/SP, Relator(a): Min. ANTONIO NEDER - RTJ 64/344). Precedentes. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a aplicação retroativa do art. 366 a fatos praticados antes da Lei 9.271/1996, por se tratar de norma de conteúdo misto (= de direito material penal e processual penal), mais gravosa ao acusado, pois impede o curso da prescrição. Precedentes. 



    5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 105730, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 08-05-2014 - grifei)



    2.2. Outrossim, em relação à tese de nulidade da sentença de pronúncia, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    No julgamento do recurso em sentido estrito, o TJ/ES concluiu que haviam indícios suficientes de autoria para a prolação da sentença de pronúncia, com esteio nestes fundamentos (eDOC 10, p. 6/7):



    “Em relação aos indícios de autoria, analisando primeiramente as pretensões do réu Alex Sander Clarismundo, vislumbro que os depoimentos e interrogatórios amealhados na fase administrativa e judicial são suficientes para a prolação da sentença de pronúncia em face do mesmo. 



    À fl. 86 consta auto de reconhecimento por fotografia, momento em que José Reinaldo Egídio reconheceu o réu como sendo a pessoa que se apresentara como “Roberto” e que conversara com o ele na data de 08 de fevereiro de 2009, estando na condução do veículo Gol, cor branca, placa 0444. Em juízo confirmou suas narrativas (fls. 657/658), asseverando “que o depoente não pode afirmar com certeza se a pessoa que se identificou como Roberto era Alex, porém, afirma que se parecia com ele.” 



    No termo de declarações às fls. 40/42, José Reinaldo Egídio descreve com detalhes a conversa que teve com o apelante, tendo este inclusive pedido informações sobre Fábio, namorado da ofendida. 



    Às fls. 222/214 consta fotografias do veículo Gol Branco, apresentando manchas de sangue, o que de certa forma confere presunção de veracidade aos fatos expostos pela testemunha. 



    Nas vésperas do crime, em 07 de fevereiro de 2009, o pronunciado afirmou ter buscado o veículo Gol com Fausto, funcionário da empresa, asseverando ter utilizado o automóvel para realizar cobranças. 



    Corroborando a utilização do veículo pelo recorrente, Fausto Júnior Maderia Rosa menciona às fls. 101/105 que aquele lhe telefonou, informando que precisaria do carro, o que lhe causou estranheza, pois segundo o declarante o pronunciado possuía outros veículos em melhor estado.



    Importante ainda frisar o depoimento de Fabio Ambrozio Nascimento Trindade, namorado da vítima, que ressalta às fls. 661/664 ‘que Marylaine dizia que tinha um certo receio do acusado Alex, pois já ouvira falar que ele era um cara violento’.”



    Posteriormente, em sede de revisão criminal, o entendimento supra foi ratificado, ficando consignado que “Os detalhes citados da investigação e das provas coletadas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento de testemunha correlato ao veículo utilizado no crime e outros aspectos mencionados, foram mais do que suficientes para atestar que a decisão de pronúncia encontrou respaldo no conjunto probatório existente” (eDOC 16, p. 13). 



    Nesse contexto, o STJ compreendeu que “Infirmar tais conclusões fixadas no acórdão confirmatório da pronúncia, compreendendo que as informações ali apostas não encontrariam respaldo seguro nos autos, implicaria necessidade de empreender profundo reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus” (eDOC 45, p. 3).



    Não obstante o arrazoado defensivo, a compreensão desta Suprema Corte é igualmente a de que a via estreita do habeas corpus também não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelos juízos antecedentes. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.3. De igual modo, desponta inviável o acolhimento da tese de nulidade em razão do indeferimento da oitiva de João Benedito José Lira na fase do art. 422 do CPP, sob a alegação de cerceamento de defesa. 



    Com efeito, conforme registrado pela Corte Estadual, João Benedito já havia prestado depoimento nos autos anteriormente, quando ainda figurava no processo como acusado de executor do crime. Posteriormente, foi despronunciado por conta da ausência de provas relacionando-o ao crime, de maneira que a defesa não demonstrou por qual razão uma nova oitiva teria o condão de favorecer o esclarecimento dos fatos em relação ao paciente, especialmente em momento processual em que João Benedito já estava desvinculado do cometimento do delito. 



    Consoante ponderado pelo STJ, “A mera expectativa abstrata de que a testemunha pudesse trazer algum elemento favorável não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa”, razão pela qual, ausente a demonstração de prejuízo concreto em função do indeferimento, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido:



    “Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Condenação Transitada Em Julgado. Alegação de Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Hipótese em que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. A jurisprudência desta Corte “entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão” (HC 188.593 AgR, Rel. Minª Rosa Weber). 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232138 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-10-2023 - grifei)



    2.4. Por derradeiro, no que tange à alegada inovação probatória em plenário, referente à apresentação de objeto por informante, é de se observar que, conforme já pontuado pelo Tribunal de origem e pelo STJ, “a defesa teve oportunidade de contraditar o informante e questionar a origem do objeto no momento adequado, não o fazendo por opção estratégica” (eDOC 45, p. 5), de modo que tal omissão da defesa não tem o condão de se convolar no reconhecimento de nulidade do julgamento. 



    A propósito:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão. HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME MILITAR. A superveniência da Lei nº 13.491/2017 não leva à desclassificação do homicídio qualificado do Código Penal para o previsto no Diploma Penal castrense.” (HC 175376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 13-04-2021 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 160545 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16-08-2019 - grifei)



    3. Destarte, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente